Tribunal: TJMT
Processo: 0002552-54.2017.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002552-54.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO KELLER - CPF: 108.851.101-53 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MULTA CONTRATUAL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1 – Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

2 – Na hipótese, o Acórdão embargado ficou omisso quanto à alegada abusividade na cobrança da multa contratual; sandado o vício, constatou-se que no período da inadimplência foram cobrados apenas juros moratórios e comissão de permanência; portanto, não há falar em multa contratual indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MÁRIO KELLER
em virtude do Acórdão de Id. 156191159 em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Sustenta que o Acórdão é omisso, sob a tese de que não foi apreciada a matéria atinente à multa contratual.

Afirma que a Cláusula 8ª, § único, do Instrumento Particular de Abertura de Crédito, prevê a incidência de multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor liberado, o que alega configurar abusividade do Embargado.

Diante disso, requer que a
multa moratória estipulada no percentual de 50% (cláusula 8ª, parágrafo único) seja reduzida para o patamar de 2%, nos termos do artigo 51, § 1.º, do CDC
.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, conforme Id. 158768194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Embargante
MÁRIO KELLER
alega que o
decisum
é omisso
em relação à multa contratual.

Relata que a Cláusula 8ª, § único, do Instrumento Particular de Abertura de Crédito, prevê a incidência de multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor liberado, o que alega configurar abusividade do Embargado.

Cabe frisar que o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Ao reanalisar o caderno processual, verifiquei que, de fato, há omissão no julgado no que tange à multa contratual, o que passo a dirimir nesta oportunidade.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da multa moratória só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida para 2% nos contratos firmados posteriores à vigência de referida Lei. Confira-se:

[...]. 3.
Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento)
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1219543 RS 2010/0203976-9,
Relator
: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de
Julgamento
: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – REVISIONAL –
MULTA MORATÓRIA – CONTRATO PACTUADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.298/96, QUE ALTEROU O § 1º DO ART. 52 DO CDC – ILEGALIDADE DA SANÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% – REDUÇÃO PARA 2%
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme a contemporânea jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito rural. A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida para 2% para os contratos firmados posteriores à vigência de referida lei
.
(TJ-MT 00032459420188110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021). (sem grifos no original)

De início, vale registrar que a multa moratória incide em caso de descumprimento da obrigação.

Na hipótese, conforme o Demonstrativo de Cálculo apresentado pelo Credor (Id. 145892693), verifica-se que ao saldo devedor foi acrescido somente à taxa de
juros
de 3% (três por cento) ao ano, exigidos trimestralmente durante o período de normalidade e a
incidência da comissão de permanência,
no período de inadimplência, com base na variação do FACP debitado mensalmente.

Assim, considerando que o único encargo contratual objeto de cobrança foi juros moratórios e comissão de permanência, não há falar em multa indevida.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o ponto omisso, mantido inalterado o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023